Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705472-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. NATUREZA ALIMENTAR. DEPÓSITO EM POUPANÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. I – Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Cuidam-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. II – Na falta de elementos mínimos a indicar que os valores bloqueados possuam caráter alimentar, ou, até mesmo, que os ativos financeiros estejam depositados em caderneta de poupança, a manutenção da penhora é medida que se impõe. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 833, incisos IV e X, do CPC, ao argumento de que os valores depositados em conta corrente e/ou poupança seriam impenhoráveis, porque destinados à sua subsistência e à de sua família, perfazendo o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados GABRIEL DANTAS GIRALDES, OAB/DF 61.170, ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO OAB/DF 56.455, DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967 e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123 (ID 28768217). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações exclusivamente sejam feitas em nome da causídica LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB/DF 38.706). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porque “O Tribunal de origem dirimiu as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos” (AgInt nos EDcl no REsp 1926101/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/9/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Não há qualquer prova de que a totalidade dos montantes constritos viola a dignidade do devedor e de sua família (...). O total bloqueado de R$1.260,03 foi encontrado em diversas instituições financeiras, quais sejam: R$651,41 no BRB; R$327,87 no MERCADOPAGO; R$203,47 na XP INVESTIMENTOS e R$77,28 no Bradesco (ID 23492176 - Pág. 47-48). Todavia não há nos autos nenhum adminículo probatório que demonstre que a expropriação dessa quantia comprometa drasticamente seu orçamento a ponto de afetar o mínimo existencial ou prejudicar a subsistência própria e do núcleo familiar. O recorrente simplesmente impugnou a penhora (ID 23492176 - Pág. 59-67) sem apresentar qualquer extrato bancário ou outro documento que fosse capaz de comprovar esse fato. Por esse motivo, a penhora deve ser mantida” (ID 26725535). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, não prejudicando a subsistência dele e de sua família"; e de que “é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (AgInt no REsp 1886436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/6/2021; e AgInt no AREsp 1767245/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome dos patronos GABRIEL DANTAS GIRALDES, OAB/DF 61.170, ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO OAB/DF 56.455, DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967 e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123 (ID 28768217). Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027